Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-88.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
x
Autos no: 1000267-88.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Marina Rodrigues de Freitas
Impetrado: Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.
Litisconsorte: Espólio de Francisco Martins de Souza Filho
Vistos etc.
Insurge o Impetrante contra a decisão proferida na Reclamação no 8010498-75.2015.8.11.0013, pela autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada em 17/03/2021, que manteve a ordem de desocupação do imóvel, em que exercia o direito de retenção por benfeitorias, pela decisão foi reconhecido serem devidos alugueis a partir de 25/07/2017, pelo valor apresentado, cujo montante que for apurado deverá ser compensado com os valores remanescentes das benfeitorias devidas. E determinou a expedição de mandado de desocupação.
Alega que em 05/09/2019 foi proferida decisão que decidiu ter cessado do direito de retenção por benfeitorias que a impetrante exercia há 13 anos, e determinou a expedição de posse em favor do espólio, ora litisconsorte passivo. Mas que até o presente momento não houve intimação válida da decisão, proferida em 05/09/2019, para se manifestar, pois a intimação foi endereçada a outra parte, e defende que como não houve intimação válida, todos os atos posteriores são nulos. Diz que o despacho inverteu a marcha processual para transformá-la em devedora. Como não houve pagamento integral do valor referente às benfeitorias tem o direito de continuar com a retenção. Ao final requer a concessão de liminar suspendendo os efeitos da referida decisão.
É breve relato.
A discussão judicial a respeito do direito de posse do imóvel e de retenção por benfeitorias é antiga, pois a ação principal foi ajuizada, pelo Sr. Francisco Martins de Souza Filho em 18/03/2005, processo no 100/2005 – 25884, ou seja, há mais de 16 anos. A sentença, proferida em 27/02/2008, reconheceu o direito do promovente à propriedade, mas reconheceu o direito de retenção por benfeitorias pela ré, ora Impetrante.
Como já dito em 05/09/2019 foi proferida decisão que decidiu ter cessado do direito de retenção por benfeitorias que a impetrante exercia há 13 anos, e determinou a expedição de posse em favor do espólio, ora litisconsorte passivo,
Oposto Embargos de Declaração, pela impetrante, contra a referida decisão estes não foram acolhidos, por reconhecer a intempestividade, decisão prolatada em 18/02/2020, que determinou o cumprimento da sentença em 10 dias. Opostos novos Embargos de Declaração pela impetrante, estes não foram acolhidos, por decisão proferida em 23/03/2020.
A Impetrante interpôs recurso inominado e este não foi conhecido pela Turma Recursal por entender que se tratava de decisão interlocutória.
Neste caso não vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante, para a concessão de liminar, pois desde 05/09/2019 foi reconhecido ter cessado o direito de retenção e determinada a expedição de mandado de posse em favor do espólio. Além disso, consta na decisão proferida em 17/03/2017, objeto deste Mandamus que o montante que for apurado, de aluguéis devidos, deverá ser compensado com os valores remanescentes das benfeitorias devidas, por tais motivos indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado sobre o teor desta decisão, não vejo necessidade de solicitar para prestar informações, pois os fundamentos jurídicos da decisão estão nela contidos.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Deixo de determinar a concessão de vistas ao Ministério Público, ante o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem haver discussão a respeito de saúde.
Transcorrido o prazo para o litisconsorte passivo se manifestar encaminhem os autos conclusos
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de junho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator